Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-67.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000033-67.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO BATISTA SILVA - CPF: 551.356.921-34 (IMPETRANTE), NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança no:
1000033-67.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
SEBASTIAO BATISTA SILVA.

Impetrada(s):
MM. JUIZ DO Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Litisconsorte(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 31/3 a 3/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sebastião Batista Silva contra ato do Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que determinou a suspensão do processo em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de cumprimento da decisão proferida na Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000. O impetrante sustenta que a suspensão determinada na referida Reclamação se aplica apenas a processos pendentes de trânsito em julgado, o que não é o caso dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão proferida na Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000 autoriza a suspensão de processos em fase de cumprimento de sentença, já transitados em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 576847, consolidou o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. No entanto, essa vedação se aplica apenas às decisões proferidas antes da sentença, não abrangendo processos com decisão transitada em julgado.

4.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

5.

A suspensão de processos determinada em razão da Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000 não se aplica a ações em fase de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme o art. 982, I, do CPC.

6.

O STF já consolidou o entendimento de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas não se estende a processos em fase de execução definitiva, sob pena de afronta à coisa julgada (Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

7.

A suspensão do cumprimento de sentença nos autos no 1000935-42.2021.8.11.0022 caracteriza ilegalidade, justificando a concessão da segurança para garantir o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão de processos determinada em incidente processual ou reclamação não se aplica a ações em fase de cumprimento de sentença transitadas em julgado.

2.

O mandado de segurança é cabível para impugnar ato judicial que imponha suspensão indevida de cumprimento de sentença, quando houver violação de direito líquido e certo.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 982, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 576847, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.08.2009; STF, Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Sebastião Batista Silva
contra ato do
MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais,
que suspendeu o processo em fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, o impetrante alega que a Reclamação no
1021296-44.2024.8.11.0000
determinou a suspensão somente dos processos que estejam pendentes de trânsito em julgado.

A liminar foi deferida no ID 263117284.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 268150284.
O litisconsorte Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos (ID
266767798).

O Ministério Público, no ID 269105752, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei).

Contudo, a decisão supracitada trata da irrecorribilidade de decisões proferidas até a prolação da sentença,
o que não se aplica ao caso em tela
, uma vez que já houve acórdão prolatado nos autos de origem (
1000935-42.2021.8.11.0022
),
com trânsito em julgado em
24/3/2023
(ID 113612290).
Dessa forma, passo à análise do presente
mandamus
.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal, e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos no 1000935-42.2021.8.11.0022, pelo
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
, que determinou a suspensão da ação de cobrança em razão da decisão que suspendeu os processos que tramitam no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, relacionados ao pagamento de ajuda/auxílio-fardamento, proferida nos autos da Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000.

Entretanto, a suspensão da matéria relativa ao pagamento de auxílio-fardamento
não
se aplica aos processos em
cumprimento de sentença
alcançados pela
coisa julgada
, conforme o disposto no art. 982, I, do CPC
:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I -
suspenderá os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...).
(grifei).

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 982, I, do CPC,
não se aplica aos processos que estejam em fase de execução definitiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3.
O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o da LINDB”

( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. ( Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020) (grifei).

Portanto, verifica-se que a segurança pretendida no presente Mandado de Segurança consiste na determinação do seguimento regular do cumprimento de sentença nos autos no
1000935-42.2021.8.11.0022
,
questão que já foi analisada no julgamento do pedido de liminar
(ID 263117284).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025